Tribunal: STF
Processo: ARE 663821
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINICESP . DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
    Conforme a jurisprudência firmada pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, a partir da exigência trazida pela Emenda Constitucional n° 45/05 ao art. 114, §2°, da Constituição Federal, o comum acordo constitui pressuposto processual para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica. No caso concreto, verifica-se que o não preenchimento desse requisito, ora renovado em preliminar, foi expressamente indicado pelo suscitado, desde a contestação, o que implica óbice ao chamamento desta Justiça Especializada para exercício de seu Poder Normativo. Assim, reformando a decisão do Tribunal Regional que rejeitou a preliminar de ausência de comum acordo, julga-se extinto o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 267, IV, do CPC, ressalvadas as situações fáticas já constituídas, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei n° 4.725/65.
    Recurso ordinário conhecido e provido. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA FEDERAÇÃO SUSCITANTE.
    Resta prejudicada a análise da pretensão recursal, tendo em vista a decisão proferida no recurso ordinário interposto pelo suscitado SINICESP.
    Prejudicado o exame do recurso ordinário.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em conjunto, as ADIs 3.392/DF, 3.431/DF, 3.432/DF, 3.520/DF, todas de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, fixou entendimento que desautoriza a pretensão recursal deduzida pela parte ora recorrente:
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 1º, da Emenda Constitucional nº 45/2004, na parte em que deu nova redação ao art. 114, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 3. Necessidade de ‘mutuo acordo’ para ajuizamento do Dissídio Coletivo. 4. Legitimidade do MPT para ajuizar Dissídio Coletivo em caso de greve em atividade essencial. 5. Ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV e LXXVIII, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. Inocorrência. 6. Condição da ação estabelecida pela Constituição. Estímulo às formas alternativas de resolução de conflito. 7. Limitação do poder normativo da justiça do trabalho. Violação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III, e ao princípio da razoabilidade. Inexistência. 8. Recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas do trabalho. Dissídio Coletivo não impositivo. Reforma do Poder Judiciário (EC 45) que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. 9. Importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos. Mútuo consentimento. Precedentes. 10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”(grifei)
    Cabe destacar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, Relator, por ocasião do mencionado julgamento conjunto:
    “Em relação à exigência de “mútuo acordo” entre os litigantes para o ajuizamento do dissídio coletivo, tal previsão consubstancia-se em norma de procedimento, condição da ação, e não em barreira a afastar a atuação da jurisdição. 
    …..................................................................................................
    Conforme ensinamento de Alice Monteiro de Barros, a intenção do legislador, ao condicionar o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica à comunhão de interesses das partes envolvidas, era restringir o poder normativo da Justiça do Trabalho, impondo-se mais uma condição para o exercício do direito de ação, o que está incluído na competência do legislador ordinário. Salienta, ainda, que ‘ausente esse pressuposto, considera-se que a possibilidade de negociação fica em aberto e é dado à categoria profissional valer-se da greve como recurso para alcançar algum tipo de ajuste, ainda que seja aquele voltado para o judiciário’. (BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, p. 1250, 2007.) 
    …..................................................................................................
    Ademais, conforme destacado nas manifestações da Procuradoria-Geral da República, a EC 45, ao exigir o mútuo acordo para o ajuizamento do Dissídio Coletivo, atende à Convenção 54 da Organização Internacional do Trabalho. Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer da PGR na ADI 3.392: 
    (…)
    …..................................................................................................
    Ou seja, a OIT entende que a melhor forma de composição na resolução de conflitos coletivos deve privilegiar a normatização autônoma, evitando a imposição do poder estatal. No contexto brasileiro, como já analisado acima, isso significa enfraquecer o poder normativo que era dado à Justiça do Trabalho e expandir os meios alternativos de pacificação, como a mediação e a arbitragem, mesmo que estatal. 
    …..................................................................................................
    Portanto, a nova norma constitucional busca implementar boas práticas internacionais, ampliando direitos fundamentais dos trabalhadores, na medida em que privilegia o acordo de vontades.” (grifei)
    E foi, precisamente, esse o sentido que o Plenário desta Suprema Corte conferiu ao tema ora em exame, eis que, em recentíssima decisão, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 1.002.295/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema nº 841/RG, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUIÇÃO, ART. 114, § 2º, INTRODUZIDO PELA EMENDA 45/2004. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. AJUIZAMENTO. REQUISITO: NECESSIDADE DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA ADI 3.423 (MIN. GILMAR MENDES, DJ DE 18/6/2020). DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 841, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004’.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11 , do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 09 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator